Tribunal: TJDFT
Processo: 0127488-56.2006.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0127488-56.2006.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADA: MARCIA SILVA DE MORAES Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. De forma a ser resguardada a efetividade processual, prevenindo-se a prolação de decisão já desguarnecida de utilidade para a parte que demandara a prestação jurisdicional, certifique a Secretaria em nome de quem a autora foi intimada, por publicação, para dizer se continua fazendo uso do fármaco cuja dispensação postulara, tendo em conta o substancial tempo decorrido desde o aviamento desta ação, conforme consignado no despacho antecedente, porquanto não consta dos assentamentos processuais o(s) nome(s) do(s) patrono(s) que a assiste(m). Acaso veiculada a intimação sem a consignação do nome dos patronos, certifique a Secretaria se houve manifestação de renúncia pelos patronos que a assistiam, renovando a publicação, em não tendo havido essa manifestação, após os registros necessários. Acaso tenha havido renúncia ao patrocínio por parte dos firmatários da inicial, intime-se a autora pessoalmente, nesse caso, para dizer do seu interesse e regularizar sua representação, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de ser assimilada sua eventual inércia como desaparecimento do interesse de agir. I. Brasília-DF, 30 de outubro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator